Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717530-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CAPITAL FINANCIAL CENTER, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Tendo em vista que o requerimento de expedição de certidão de objeto e pé (ID no 63713064) atende aos requisitos do artigo 84, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria, defiro a expedição da certidão conforme solicitado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007